Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738591-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE FARIA DA FONSECA AGRAVADO: VIVIANE MARIA FERNANDES DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como patrona da parte agravada a advogada Patrícia Luiza Moutinho Zapponi, OAB/DF 52.281, tendo em vista a procuração encartada no ID no 62404824. Em seguida, renove-se a intimação da agravada para contrarrazões ao agravo, uma vez que a intimação de ID no 62180083 foi realizada em nome de advogado que não mais detinha poderes de representação. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007